Tribunal: TJDFT
Processo: 0729282-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729282-33.2024.8.07.0001 RECORRENTE: REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. RECORRIDAS: ALICE FREIRE GRAMELISCH, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED DO EST R J FEDERAÇÃO EST DAS COOPERATIVAS MED, UNIMED - RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. INTERNAÇÃO. AUTORIZAÇÃO GLOSADA. COBRANÇA SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelas partes requeridas contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para: (i) declarar a inexigibilidade da dívida cobrada; (ii) determinar ao Cartório Extrajudicial que promova a exclusão do protesto envolvendo a autora; e (iii) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de danos morais à autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a Unimed Nacional possui legitimidade para figurar no polo passivo; (ii) se houve a prática de ato ilícito pelas requeridas; (iii) se houve danos morais a serem compensados pelas rés; (iv) se está correto o valor arbitrado a título de compensação por danos morais; e (v) se há solidariedade entre as rés. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Unimed Nacional detem legitimidade passiva para o feito em vista da relação consumerista estabelecida pelas partes (arts. 14 e 18 do CDC); da aplicação do princípio da aparência e da existência de grupo econômico das integrantes do Sistema Unimed. 4. Há falha na prestação de serviços e violação do dever de informação – tanto do Hospital quanto do plano de saúde – ao não comunicarem a beneficiária acerca de posterior glosa de parte da internação da paciente, enviando-lhe diretamente boleto de cobrança e efetuando-se o protesto do título. 5. A ausência de prévia comunicação do nosocômio e do plano de saúde à autora a respeito de posterior negativa de cobertura, com o envio direto de carta e boleto de cobrança, acompanhado de subsequente protesto do título, configura ato ilícito e ocasiona danos morais à autora, pelos quais deve ser compensada. 5.1. Sendo indevida a cobrança, também será indevido o protesto do título, que, nesse caso, ocasionará dano moral in re ipsa. 6. O valor a ser fixado deve observar o grau de culpa do agente (gravidade da conduta), sua reprovabilidade, repercussão na esfera íntima do ofendido e no meio social, o caráter educativo, o potencial econômico e características pessoais das partes, e a natureza do direito violado. Na hipótese, o valor fixado atende a tais parâmetros, não devendo sofrer alteração. 7. A solidariedade entre as requeridas (Rede D’Or e Sistema Unimed) deriva da própria relação de consumo travada com a autora e, além disso, da própria conduta destas, que, ao deixarem de comunicar previamente a consumidora acerca da constituição da dívida e ainda protestarem título não devido, ensejaram o dano moral sofrido pela autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, por omissão, obscuridade e contradição no acórdão impugnado; b) artigos 85, 371 e 373, incisos I e II, todos do CPC, 104, 113, 187, 188, inciso I, 421, 422, 597, 787, § 4o, e 884, todos do Código Civil, 7o, parágrafo único, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que é legal a cobrança efetuada em desfavor da recorrida, ao argumento de que esta usufruiu da efetiva prestação dos serviços médico-hospitalares, os quais não foram pagos pelo plano de saúde. Pede, ainda, o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano moral, sob o fundamento de que não houve ilicitude na cobrança direcionada à recorrida. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização a título de dano moral. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701 (ID 74291633). Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.137.780/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que concerne ao alegado malferimento aos artigos 85, 371 e 373, incisos I e II, todos do CPC, 104, 113, 187, 188, inciso I, 421, 422, 597, 787, § 4o, e 884, todos do Código Civil, 7o, parágrafo único, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pois “A revisão do acórdão demandaria reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é inviável em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ” (REsp n. 2.186.602/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 74291633. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020